Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE ERROS. METODOLOGIA. LAUDO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. PARÂMETROS LEGAIS. MERCADOLÓGICOS UTILIZADOS. VALIDADE.
1. As conclusões adotadas em laudo pericial homologado em liquidação por arbitramento são expressas quanto aos parâmetros legais, as bases oficiais, a metodologia e o índices de mercado utilizados para alcançar os resultados lançados, não devendo prevalecer sobre as balizas técnicas, detidamente apresentadas, as meras ilações da parte acerca da suposta existência de equívocos, na formatação dos cálculos e do valor final devido sem a demonstração precisa e específica de erros no trabalho apresentado pelo expert.
2. O laudo pericial apresentado no cumprimento de sentença registra expressamente que a falta da integralidade da documentação não prejudica suas conclusões, pois elaborado com base em consultas junto às agências reguladoras oficiais, à legislação correlata e ao mercado de atuação da operadora do plano de saúde e suas respectivas segmentações, bem como em consideração às médias de reajustes e mensalidades amplamente aplicáveis no mercado.
3. Recurso conhecido e desprovido.